Tribunal: STF
Processo: ARE 1393884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS APÓS RESPONSABILIZAÇÃO DE SUCESSORA. NULIDADE. AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DO FATURAMENTO MENSAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. IRRISORIEDADE DA CONSTRIÇÃO.



    1. Na redação do artigo 185, CTN dada pela LC 118/2005, basta, para caracterizar a fraude, que a alienação seja efetuada depois da inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da data da citação na execução fiscal respectiva. Contudo, tratando-se de alienação efetuada por corresponsabilizado pela dívida no curso da ação executiva, em fraude à execução, o termo inicial a ser considerado, para fins do artigo 135, CTIN, deve ser o momento de sua inclusão no pólo passivo da execução.



    2. Presunção absoluta de fraude à execução no artigo 185, CTN, não se aplicando, no âmbito da execução fiscal, a Súmula 375/STJ, dispensando, outrossim, a discussão em torno de eventual boa-fé, má-fé ou conluio entre os contratantes.



    3. Para configurar fraude à execução, não basta alienação de bens após a citação do executado, pois o estado de insolvência é igualmente condição para a hipótese legal do artigo 185 do CTN.



    4. O Juízo expressamente consignou que a alegação da exequente de nulidade das alienações seria analisada tão logo sobreviesse notícia da efetiva transferência da propriedade dos bens, sendo que, ciente a executada desta, inexiste ofensa ao princípio da não-surpresa.



    5. Constatado que as alienações ocorreram após ciência da corresponsabilização pela dívida executada, descabe alegar que ocorreram somente após quatro anos desta, diante do preenchimento dos requisitos para presunção de fraude, previstos objetivamente no artigo 185, CTN.



    6. Em nada altera a caracterização da presunção de fraude à execução fiscal na alienação o fato do objeto social da corresponsabilizada relacionar à “compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária de imóveis destinados à venda”, pois presentes fortes indícios de que centenas de imóveis da executada principal foram alienados para “offshores” ligados ao grupo econômico, antes que o estabelecimento empresarial fosse transferido para empresa estrangeira ligada ao grupo. Posteriormente, tais imóveis foram transferidos para outras empresas do grupo empresarial, tal qual a ora agravante, em espécie de triangulação para descaracterizar a permanência dos imóveis na propriedade da família controladora do grupo.



    7. A caracterização do estado de insolvência pela alienação dos bens imóveis não decorre de mera presunção, pois anterior pesquisa no sistema Bacenjud e em outros mecanismos de busca revela a inexistência de ativos financeiros e outros bens passíveis de garantir a integralidade da dívida executada. Ademais, tratando-se de débitos que superam 180 milhões de reais, a constrição de 11 (onze) imóveis, e mais 78 (setenta e oito) imóveis que foram alienados fraudulentamente, com média de preço de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais cada), comprova a inexistência de patrimônio suficiente para satisfação da dívida executada.



    8. Nem se alegue que os valores declarados à CRI não estão de acordo com o valor de mercado dos imóveis e são inferiores àqueles praticados na operação, pois os valores devem, por força de lei e também para fins de tributação, corresponder à realidade negocial, mesmo porque poder-se-ia, no caso, cogitar-se de ilícito de falsidade ideológica se admitida agora a versão defendida pela agravante.



    9. A exorbitância dos juros e excesso de execução são questões objeto dos embargos do devedor opostos pela agravante. Mesmo que a sentença de tais embargos tenha homologado o cancelamento da CDA 80 7 96 000807-04, e reduzido o valor da multa do débito inscrito na CDA 80.6.95.293199-00, ainda assim o percentual proposto para constrição seria irrisório e sequer permitiria a amortização dos juros de mora do valor atualizado do débito remanescente, considerando o faturamento declarado unilateralmente pela agravante.



    10. A previsão legal de uma ordem indicativa de preferência para a penhora em execução fiscal não pode ser sumariamente afastada por iniciativa e no interesse exclusivo do devedor, pois, além do princípio da menor onerosidade, existe o princípio do interesse público na execução fiscal, da utilidade da ação e da eficácia da prestação jurisdicional.



    11. A penhora sobre o faturamento é medida excepcional, somente possível quando inexistentes outros bens passíveis de garantir a dívida, o que prova, por si, que não houve ilegalidade na decisão agravada ao indeferir a substituição da penhora de imóveis pelo faturamento. Logo, não observado o artigo 11, LEF, o indeferimento da substituição é válido.



    12. Agravo de instrumento desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV, LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, I; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente